Tribunal: TJMT
Processo: 1019917-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019917-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), EMERSON MARCIO DA SILVA - CPF: 844.014.191-20 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE MOBILIADADE URBAMA DE CUIABÁ - SEMOB (AGRAVADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE BAIXA NA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE NA SEARA CRIMINAL – PESSOA JURÍDICA ENVOLVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO QUE APREENDEU O AUTOMÓVEL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA
DEMANDA
– EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO –
AGRAVO

INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL –
PREJUDICADO
.

Mostra-se temerário determinar a baixa na restrição do veículo em questão, como também a devolução do mesmo, o qual fora anteriormente apreendido e encontra-se no pátio da Semob, tendo por base um negócio jurídico que, se deu por negociação verbal e com pagamento da quantia em espécie.

Milita em favor do
Ato

Administrativo
a
presunção
de legitimidade e
veracidade
, tratando, contudo, de
presunção
relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário.

A concessão da tutela nos termos postulados pela parte agravante ocasionaria o
esgotamento
do objeto da presente
demanda
, qual seja, a implantação do piso salarial previsto na Lei 11.738/2008, fato que ensejou o indeferimento da tutela pretendida.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.

Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
Emerson Marcio da Silva
, contra decisão proferida pelo juízo 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal De Cuiabá/MT
e pelo
Diretor do Departamento de Trânsito de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência a qual objetivava a retirada da restrição de circulação do veículo, além da devolução do mesmo.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que é o “
legítimo proprietário do veículo BMW, placa QBR8B18, Chassi WBA3A5106FKW91390, Renavam 01048276870
” o qual fora adquirido na data de 03/05/2021 com o vendedor o Sr. Heverson Matheus Barbosa Alves, através de “
contrato verbal entre as partes, e pagamento em espécie
” (Id. 180313662, fl.04).

Afirma que “
uma empresa de nome G3 Motors Comércio de Veículos Ltda, entrou com uma Ação de obrigação de entregar coisa certa c/c. pedido de obrigação de fazer e tutela provisória de urgência, em desfavor do ora agravante e do Sr. Heverson Matheus Barbosa Alves
” onde se determinou a inserção de restrição pelo sistema RENAJUD, em razão de suposta ocorrência de conluio fraudulento para transferência do veículo em favor do recorrente, consubstanciando o crime de estelionato (Id. 180313662, fl.04).

Esclarece que, “
tendo em vista, a restrição de circulação lançada sobre o Veículo
” o “
agravante teve seu veículo apreendido na data de 24/06/2023, e até o presente momento, tal bem encontra-se no pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana Da Cidade De Cuiabá
”, nada obstante “
todos os impostos pagos, IPVA e licenciamento
” (Id. 180313662, fls. 05 e 06).

Argumenta que o Delegado que preside as investigações, foi categórico ao consignar que “
não há evidência de participação
” do agravante no suposto ilícito ocorrido (Id. 180313662, fl.05).

Afiança que “
em se tratando de bem móvel (veículo), certo é que a transferência da propriedade se dá no ato da entrega do bem, ou seja, com a tradição
”, de maneira que, o impedimento ventilado pela empresa G3 Motors não merece prosperar (Id. 180313662, fl.07).

Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 180313662, fl.12).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 180641193).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo Departamento Estadual de Trânsito no Id. 183884675.

Contrarrazões do Município de Cuiabá ao agravo de instrumento no Id. 184436666.

Interposto agravo interno (Id. 182763170).

Contrarrazões ao agravo interno acostadas pela Autarquia Estadual no Id. 183202654.

Contraminuta ao agravo interno apresentadas pelo Ente Federativo no Id. 184436666

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 191128658, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.
[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Pois bem. Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de antecipação de tutela da pretensão recursal
não

merece acolhimento
, face a
ausência
dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento. Explico.

Ressai dos autos, que Emerson Márcio da Silva, ora agravante impetrou na origem Mandado de Segurança contra ato tido contra ato tido como coator praticado pelo Secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal De Cuiabá/MT e pelo Diretor do Departamento de Trânsito de Mato Grosso, objetivando a concessão da tutela de urgência para a retirada da restrição de circulação do veículo BMW 328 ACTIVE FLEX, Placa: QBR8118/MT, além da devolução do mesmo.

Para sustentar tal sustentar tal pleito, argumenta que adquiriu o veículo do vendedor Sr. Heverson Matheus Barbosa Alves, mediante contrato verbal e pagamento em espécie, além de ter agido de acordo com a legislação de regência, de modo que não pode ser prejudicado por investigação de hipotético esquema fraudulento ao qual não deu causa.

Ocorre, todavia, que ao menos nesta superficial seara cognitiva, mostra-se temerário determinar a baixa na restrição do veículo em questão, como também a devolução do mesmo, o qual fora anteriormente apreendido e encontra-se no pátio da Semob, tendo por base um negócio jurídico que, segundo as próprias palavras do agravante, se deu “
por negociação verbal
” e com pagamento da quantia “
em espécie
” (Id. 180313662, fl.07).

Diante das informações acostadas aos autos, o Sr. Heverson Matheus Barbosa Alves iniciou as negociações com a empresa G3 MOTORS Comércio de Veículos LTDA para a venda do veículo em discussão, mas, após receber os valores, repassou o veículo a um terceiro, ora Agravante, que também teria realizado o pagamento pelo automóvel, e diante disso, a pessoa jurídica (G3 MOTORS) informou a autoridade policial sobre o ocorrido, culminando no início da investigação policial mediante a abertura do Inquérito Policial nº1027811- 94.2021.8.11.0002, a qual por sua vez, resultou na restrição administrativa do Veículo, atitude a meu ver, de correta sensatez e cautela.

Na seara Cível, a pessoa jurídica ingressou com Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Obrigação de Fazer nº 1023898-84.2021.8.11.0041 em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, oportunidade em que obteve medida liminar para impedir a transferência do automóvel.

Sob essa perspectiva, entendo que afigura-se prudente a conclusão das investigações tanto na seara criminal como também o desfecho da demanda proposta na esfera cível.

Por outro lado, entendo que não restou afastada, na hipótese, a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo combatido, de maneira que, não se vislumbra, ao menos nesta superficial seara cognitiva, qualquer ilegalidade do ato administrativo que ensejou na restrição do veículo automotor em questão.

Acerca das prerrogativas que militam em favor do ato administrativo, colaciono jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA DESCONSTITUIR O REFERIDO AUTO DE INFRAÇÃO –
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
E LEGITIMIDADE DOS
ATOS
AMINISTRATIVOS
– AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o Apelante não trouxe provas satisfatórias a desconstituir o auto de infração impugnado, deve este prevalecer, haja vista que os
atos

administrativos
possuem
presunção
de
veracidade
e legitimidade.

2. O fato do Apelante possuir licença de operação válida não significa dizer que o mesmo possui salvo conduto e está isenta de qualquer responsabilização, posto que a concessão da referida licença apenas demonstra a obrigação de cumprir as exigências e obrigações mínimas ali estabelecidas.
3. Recurso Desprovido.
(N.U 1000289-39.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

De mais a mais, a concessão da tutela de urgência, na forma como proposto no presente agravo de instrumento, incorreria em nítido esgotamento do mérito da demanda, o que é vedado por expressa disposição legal, conforme dispõe o art. 1º, § 3º da lei nº 8.437/92,
in verbis
:

“
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

Neste sentido, também a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
AMBIENTAL –
LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder
Público
se omitiu.
2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração
Pública
, não cabendo ao Judiciário substituí-la.
3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.
4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.
5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.
(N.U 1009567-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Ante o exposto, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais, a confirmação da decisão que negou a medida liminar em sede de Mandado de Segurança, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

e
, por conseguinte, torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023